Tribunal: TJDFT
Processo: 0743104-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743104-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH AGRAVADO: AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA DESPACHO Ao agravante, em cinco dias, para juntar a petição do agravo de instrumento, art. 1.017 do CPC. Brasília - DF, 10 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora